Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Lesão corporal grave. Legítima defesa. Excesso. Desclassificação. Pena-base. Antecedentes. Regime. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal grave.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se houve legítima defesa; (ii) se deve ser reconhecido excesso culposo; (iii) se cabível a desclassificação para lesão corporal culposa ou de natureza média; (iv) a valoração negativa dos antecedentes; (v) se devem ser reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a minorante da injusta provocação da vítima; e (vi) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3 – Não provado que a conduta do réu foi praticada para repelir agressão injusta e iminente da vítima - não houve testemunha e a vítima negou ter reagido - ou que usou moderadamente dos meios necessários que tinha à disposição, não se reconhece legítima defesa ou excesso culposo.
4 - Se há provas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões que resultaram perigo de vida, não é caso de desclassificar a conduta para modalidade culposa ou lesão corporal simples.
5 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
6 - Sem provas de que a vítima provocou ou fez menção de agredir o réu, não se pode concluir que ele agiu para repelir injusta provocação da vítima nem que intencionava apenas “dar um susto” nela, sem intenção de lesioná-la. Não se reconhece, portanto, a minorante do § 4o do art. 129 do CP.
7 - Se a pena é inferior a quatro anos e o réu é tecnicamente primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e consequências do crime), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
IV. Dispositivo
8 - Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 1o, II; art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 697.551/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26.4.22; AgRg no REsp 1.970.578/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1.a Região), Sexta Turma, julgado em 03.5.22.